Tribunal: STJ
Processo: 0002499-41.2016.8.26.0407
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
SEM VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE EFEITOS
ART. 1.022
INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo regimental por ausência de impugnação específica, nos quais a defesa requer a
análise do mérito da demanda, sustentando a possibilidade de concessão de efeitos
infringentes em sede de embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração podem ser
utilizados, com efeitos modificativos, para viabilizar a análise do mérito de agravo
regimental não conhecido por ausência de impugnação específica, quando inexistentes
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56697781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 122f606d-2eb6-4efa-a39b-4ce150be1ea8

3. Os embargos de declaração, embora tempestivos, têm finalidade exclusiva de integrar
a decisão embargada, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, tendo sido clara ao não conhecer do agravo regimental em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
5. Os efeitos modificativos dos embargos de declaração somente são admitidos quando
decorrência direta da correção de algum dos vícios previstos no
do CPC, o que
art. 1.022
não se verifica no caso concreto, pois o embargante busca apenas a rediscussão do mérito
recursal.
6. Inexistindo vício a ser sanado e sendo inadequada a via dos embargos de declaração
para o exame do mérito do agravo regimental não conhecido, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios, sem prequestionamento de matéria não abordada na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, mantido o teor da
decisão que não conheceu do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio
adequado para rediscutir o mérito de agravo regimental não conhecido por ausência de
impugnação específica.
2. Os efeitos modificativos dos embargos de declaração somente são cabíveis quando
resultarem diretamente da correção de vício previsto no
do CPC.
art. 1.022
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados
expressamente na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 122f606d-2eb6-4efa-a39b-4ce150be1ea8

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2087967 - SP(2023/0263180-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: EDMILSON
CARLOS
ROMANINI
-
ASSISTENTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
SEM VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE EFEITOS
ART. 1.022
INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo regimental por ausência de impugnação específica, nos quais a defesa requer a
análise do mérito da demanda, sustentando a possibilidade de concessão de efeitos
infringentes em sede de embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56697782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: cd664c62-c280-4c2a-905c-12a1b82491ea

2. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração podem ser
utilizados, com efeitos modificativos, para viabilizar a análise do mérito de agravo
regimental não conhecido por ausência de impugnação específica, quando inexistentes
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, embora tempestivos, têm finalidade exclusiva de integrar
a decisão embargada, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, tendo sido clara ao não conhecer do agravo regimental em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
5. Os efeitos modificativos dos embargos de declaração somente são admitidos quando
decorrência direta da correção de algum dos vícios previstos no
do CPC, o que
art. 1.022
não se verifica no caso concreto, pois o embargante busca apenas a rediscussão do mérito
recursal.
6. Inexistindo vício a ser sanado e sendo inadequada a via dos embargos de declaração
para o exame do mérito do agravo regimental não conhecido, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios, sem prequestionamento de matéria não abordada na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, mantido o teor da
decisão que não conheceu do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio
adequado para rediscutir o mérito de agravo regimental não conhecido por ausência de
impugnação específica.
2. Os efeitos modificativos dos embargos de declaração somente são cabíveis quando
resultarem diretamente da correção de vício previsto no
do CPC.
art. 1.022
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados
expressamente na decisão.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56697782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: cd664c62-c280-4c2a-905c-12a1b82491ea

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRESSA EMILLI
EUGENIO DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do agravo regimental por
não ter apresentado impugnação específica (fls. 2337-2340).
A defesa requer, em síntese, a análise do mérito da demanda, alegando a
possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração (fls. 2352-2374).
É o relatório.
VOTO
Recebo os embargos declaração opostos, uma vez tempestivos (art. 1.023 do
CPC). No mérito, nego-lhes provimento.
Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre fixar algumas
premissas para melhor compreensão dos embargos aclaratórios.
Conforme amplamente sedimentado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o
objetivo singular dos embargos de declaração é a integração da decisão/sentença
embargada, de modo a sanear vícios, contradições ou omissões.
Em resumo, o
do CPC, apresenta quatro terminologias como
art. 1.022,
fundamentos para a oposição dos embargos, sendo elas: obscuridade, contradição,
omissão
erro material.
e/ou

Com escopo de precisar o significado exato de cada uma destas expressões
adotadas pelo Código de Processo Civil, valho-me da obra do professor Marcus Vinicius
Gonçalves (GONÇALVES, Marcus V. Rios. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3.
13a ed. São Paulo: Saraiva, 2020).
Acerca da obscuridade, referido doutrinador explica que o objetivo das
judiciais é o compreendimento final por seus destinatários. À vista
decisões/sentenças
disso, a linguagem e construção do decisório deve se dar de maneira clara e inteligível, à
medida que expresse de maneira coerente o pensamento do autor (juiz). Sendo que
somente o emprego de expressões ambíguas, de duplo sentido ou equivocadas, que de
certa maneira impeçam o leitor de compreender o teor ou o alcance da decisão, é que
acarretam em uma sentença obscura, passível de embargos de declaração.
Já a contradição, pode ser entendida como falta de coerência da
falta de lógica. Trata-se da decisão que contém afirmações
decisão/sentença,
incompatíveis entre si, isto é, fundamentação incompatível com o dispositivo, ou ainda,
partes inconciliáveis que eventualmente se excluam.
Entende-se por omissão a existência de lacunas. De acordo com a sua obra,
trata-se de algo relevante não apreciado pelo magistrado, isto em relação aos pedidos ou
aos fundamentos apresentados pelas partes. Importante é a ressalva realizada pelo
professor, de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões
suscitadas pelas partes, apenas sobre aquelas relevantes.
Documento eletrônico VDA56697782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: cd664c62-c280-4c2a-905c-12a1b82491ea

Por fim, considera-se erro material erros de cálculos, erros de expressões,
erros de fato, todos comprováveis de plano.
De fato, é possível que os embargos de declaração possuam efeitos
modificativos/infringentes, desde que o objetivo seja corrigir contradição, obscuridade,
omissão ou erro material. O que não é o caso dos autos, vez que o agravo sequer foi
recebido.
No caso, o embargante não demonstrou a presença de quaisquer dos vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1022
O embargante pretende, em verdade, a análise do
mérito recursal, sendo a via adotada inadequada. Logo, não havendo qualquer omissão a
ser sanada, nem havendo prequestionamento da matéria, entendo que os embargos
declaratórios devem ser rejeitados.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho o teor do
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: cd664c62-c280-4c2a-905c-12a1b82491ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0263180-5
REsp 2.087.967 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024994120168260407 000249941201682604079332016 24994120168260407
249941201682604079332016 9332016
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
RECORRIDO
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVANTE
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRESSA EMILLI EUGENIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: EDMILSON CARLOS ROMANINI - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ADVOGADOS
: TIAGO VINICIUS RUFINO MARTINHO - MS014135
EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO - MS020894
JOÃO VITOR KUNYOSHI KARIMATA - SP405406
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB
C54221255104=560845809@
2023/0263180-5 - REsp 2087967 Petição : 2026/0028423-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:46
Código de Controle do Documento: 2953A973-4A13-4D22-A14F-C7434A66CDC2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0263180-5
REsp 2.087.967 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221255104=560845809@
2023/0263180-5 - REsp 2087967 Petição : 2026/0028423-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:46
Código de Controle do Documento: 2953A973-4A13-4D22-A14F-C7434A66CDC2